Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-79.2021.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 045.560.081-31 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000875-79.2021.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

0
2
/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

NAYARA PEREIRA NASCIMENTO

Recorrido(s):

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. MESMO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, §3º DO CC. ACORDO QUE ALCANÇA A TODOS CODEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente NAYARA PEREIRA NASCIMENTO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 163,18 (cento e sessenta e três reais e dezoito centavos) anotado pela Recorrida BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO decorrente de contrato de pacote de firmado com a CVC e parcelado pelo banco, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A parte Recorrente formulou acordo com a empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos pedidos formulados na ação.

3. O Juízo de origem homologou o acordo e declarou a extinção do feito, em relação a demanda BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, por entender a existência de solidariedade entre as demandadas.

4. Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o Acordo firmado produz efeito em relação a todos os devedores solidários, inclusive, aqueles que não fizeram parte do referido acordo, conforme dispõe o artigo 844, §3º do CC.

5. Por isso,
entendo que o Acordo firmado entre a Recorrente com a CVC que era um dos devedores solidários decorre de efeitos em relação ao demais codevedor, no caso, o Banco Recorrido que não participou do acordo.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente NAYARA PEREIRA NASCIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022